Tribunal: TJBA
Processo: 8036429-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036429-11.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISPIM ANDRADE DA CRUZ e outros Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s):DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL (RÉ) E RECURSO ADESIVO (AUTOR). AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (EMBASA). COBRANÇA DE "RATEIO". CONSUMO DE TERCEIROS. DANO MORAL E REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pela concessionária ré (EMBASA) e Recurso Adesivo interposto pelo consumidor (CRISPIM ANDRADE DA CRUZ) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A decisão de primeiro grau determinou o refaturamento das contas impugnadas, afastando a cobrança de "rateio", por entender que esta não correspondia a áreas comuns, mas negou os pedidos de danos morais e de restituição em dobro. A ré apela, buscando a improcedência total da demanda, e o autor recorre adesivamente, pleiteando a condenação da ré aos danos morais e à devolução dobrada dos valores pagos. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) A legalidade da cobrança do "rateio" imputado ao consumidor, verificando se corresponde a áreas comuns (tese da ré) ou ao consumo de unidades de terceiros sem hidrômetro (tese do autor, acolhida na sentença com base em laudo pericial); e (ii) O cabimento de indenização por danos morais pela cobrança indevida e o direito à restituição em dobro dos valores pagos, em decorrência da falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir: A cobrança do "rateio" revelou-se ilegal. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar que o valor cobrado não se referia ao consumo de áreas comuns, mas sim ao consumo de outras unidades imobiliárias desprovidas de hidrômetro individual. Tal prática, imputando ao autor o débito de terceiros, configura vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (Art. 39, V). A manutenção da improcedência do dano moral se impõe. A mera cobrança indevida, ainda que acompanhada de aviso de débito, mas sem comprovação de interrupção do serviço ou de inscrição efetiva em cadastros de restrição ao crédito, situa-se no campo do mero dissabor cotidiano, não ensejando reparação extrapatrimonial. O pedido de restituição em dobro foi corretamente afastado. Aplicando-se a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), para fatos anteriores a 30 de março de 2021, a devolução dobrada exigia a comprovação de má-fé (dolo) da concessionária, o que não restou demonstrado nos autos, mantendo-se a devolução na forma simples. IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação (EMBASA) desprovido. Recurso Adesivo (CRISPIM ANDRADE DA CRUZ) desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Art. 39, V; Art. 42, parágrafo único); Código de Processo Civil (Art. 85, § 11; Art. 997, § 2º); Lei nº 11.445/2007; Resolução AGERSA nº 002/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, Apelação Cível 8029696-58.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível 8016470-88.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8036429-11.2020.08.05.0001, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante/Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Apelante Adesivo/Apelado CRISPIM ANDRADE DA CRUZ, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por CRISPIM ANDRADE DA CRUZ, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA